Tribunal: TJBA
Processo: 0522653-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0522653-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JONATAS RIBEIRO DE SANTA ANNA

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TEMA 158 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 158 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em razão da impossibilidade de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, mesmo diante da incidência de circunstância atenuante genérica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a presença de atenuante genérica autoriza a fixação de pena inferior ao mínimo legal, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 158.

III. Razões de decidir

A decisão agravada observou corretamente o entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 597.270 (Tema 158), segundo o qual a mera presença de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

A pena fixada no caso concreto respeitou o patamar mínimo abstratamente cominado, não havendo afronta à tese de repercussão geral nem violação à garantia constitucional dos réus.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal. 2. A decisão que aplica o Tema 158 do STF não ofende garantia constitucional do réu.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0522653-57.2019.8.05.0001, em que figura como agravante JONATAS RIBEIRO DE SANTA ANNA , e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao agravo interno.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça